Tribunal: TJBA
Processo: 8027355-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027355-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

Advogado(s)
:
RENATO DE ANDRADE GOMES

AGRAVADO: CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA ALBALONGA

Advogado(s)
:
ANDRESSA DE ALBUQUERQUE CARDOSO FONSECA, PAULA PEREIRA PIRES, EDUARDO LIMA SODRE, ROBERTA ROSSI TEIXEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. LEGALIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA DOS JUROS QUE INTEGRAM O PROVEITO ECONÔMICO DA PARTE VENCEDORA. ART. 85, §§ 2º E 4º, II, DO CPC. INCIDÊNCIA APENAS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO, QUANDO CONSOLIDADO O TÍTULO. POSTERIOR ATUALIZAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS, VEDADA A DUPLICIDADE DE INCIDÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. DEPÓSITO JUDICIAL COM IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO.
IMPOSIÇÕES
DEVIDAS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8027355-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.